Tribunal: TJPA
Processo: 0805903-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805903-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NOEME DOS SANTOS DINIZ

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil e direito do consumidor. agravo interno em Agravo de instrumento. Contrato bancário. Tutela de urgência indeferida. Alegação de juros abusivos. Ausência de prova concreta. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, em face da decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário.

2.

A parte agravante alegou a existência de cláusulas abusivas, com cobrança de juros superiores à média de mercado, pleiteando o afastamento da mora e a limitação dos encargos mensais. Requereu, ainda, a vedação da negativação do nome e a manutenção da posse do bem financiado.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) avaliar se há elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais, à luz do REsp 1.061.530/RS (Tema 27) e do IRDR – Tema 234.

III.

Razões de decidir

4.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, destacando a ausência de veracidade das alegações, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

5.

O laudo contábil apresentado pela parte autora possui natureza unilateral e carece de contraditório, não podendo ser considerado, neste momento processual, como prova idônea para justificar medida de urgência.

6.

A jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27) admite a revisão de taxas de juros apenas em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a abusividade – o que não foi comprovado nos autos.

7.

A aplicação dos entendimentos fixados no Tema 27 do STJ e no IRDR – Tema 234 depende de demonstração concreta da desproporcionalidade dos encargos em relação à taxa média de mercado, o que também não foi evidenciado.

8.

A ausência de comprovação do perigo de dano grave ou de difícil reparação inviabiliza a concessão da tutela antecipada pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

________

10.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.021.

11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Tema 27; Tema 234

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805903-45.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
NOEME DOS SANTOS DENIZ

AGRAVADO:

BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
NOEME DOS SANTOS DINIZ
em face

da DECISÃO DE ID. 26510222, assim constituído:

“Portanto, diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito invocado, revela-se inviável o deferimento da tutela provisória, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão recorrida.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, porém NEGO-LHE provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.
”

Nas razões recursais, a agravante sustenta a ocorrência de juros abusivos no contrato bancário e pleiteia a descaracterização da mora. Alega que os encargos cobrados ultrapassam a taxa média de mercado, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), e defende a aplicação do IRDR Tema 234. Requer, ainda, a concessão de tutela antecipada para limitar o valor das parcelas do financiamento, impedir a negativação de seu nome e assegurar a posse do bem objeto do contrato.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 27997224.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 11 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A agravante insurge-se contra o indeferimento da medida de urgência, alegando a existência de juros abusivos no contrato bancário firmado, pleiteando, por conseguinte, o afastamento da mora. Sustenta que os encargos exigidos superam a taxa média de mercado, em desconformidade com o entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), e invoca a aplicação do IRDR – Tema 234. Requer, ainda, a concessão de tutela antecipada para que sejam limitados os valores das parcelas do financiamento, vedada a negativação de seu nome e garantida a manutenção da posse do bem objeto contratual.

Todavia, a decisão analisou de forma adequada os fundamentos legais, doutrinários e jurisprudenciais pertinentes, destacando, em especial, a ausência de elementos concretos que evidenciem, com grau de verossimilhança exigido pelo art. 300 do CPC, a alegada abusividade. Ressalte-se, ainda, que o laudo contábil que acompanha a petição inicial possui caráter unilateral, carecendo de contraditório para que possa, eventualmente, ser valorado como prova.

É importante destacar que o entendimento suscitado - REsp 1.061.530/RS -, trata-se de revisão das taxas de juros admissível apenas em hipóteses excepcionais, desde que a abusividade esteja cabalmente demonstrada, o que exige a análise detida das provas e das particularidades do caso concreto. No caso em tela, entretanto, a agravante não apresentou documentação ou prova pericial idônea que comprove, de forma inequívoca, a existência de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Quanto à menção aos Temas 27 e 234 dos IRDRs reverte a situação, pois a aplicação dos entendimentos ali fixados também exige demonstração concreta da abusividade, especialmente quanto à desproporção em relação à taxa média de mercado, o que não restou suficientemente demonstrado nos autos.

Ademais, a agravante não conseguiu comprovar o perigo de dano grave ou de difícil reparação. A mera alegação de que os valores pagos seriam excessivos, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem urgência real e atual, não é suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

Desse modo, ausentes os pressupostos autorizadores da medida antecipatória, não há razões para alterar o entendimento anteriormente firmado.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025